Tribunal: TJES
Processo: 5002712-03.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002712-03.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: TONINHO MOVEIS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo requerido
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, no qual alega que não foi intimado do acórdão proferido por esta Turma Recursal.

Pois bem.

Verifica-se da pauta da 4ª sessão virtual de julgamento de 2024, publicada no diário oficial em 09/05/2024, a seguinte redação: “
Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que
o prazo para recorrer
da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos desta sessão virtual,
fluirá da data de 03/07/2024,

salvo ocorrência de suspensão de prazos, ocasião em que fluirá a partir da cessação da referida suspensão ou se a videoconferência for designada para data posterior ao início da contagem do prazo, ocasião em que o prazo para recorrer fluirá da data do julgamento conforme Enunciado nº 85 do FONAJE
.”

Do inteiro teor da publicação, depreende-se que a empresa
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, fora regularmente intimada da data da sessão e da data de início do prazo recursal.

Segundo estabelece o enunciado nº 85 do Fonaje, “
O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
”, o que dispensa, por conseguinte, a intimação específica sobre o acórdão prolatado, quando as partes já foram devidamente intimadas da data da sessão de julgamento.

Logo, não há que se cogitar ausência de intimação do acórdão, já que, sabidamente, do teor dos atos colegiados reputa-se intimado o patrono na própria sessão de julgamento, o que aflora do art. 45 c/c art. 19, §1º, da Lei no 9099/95, sendo desnecessária a sua publicação ulterior.

Isto posto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos Embargos de Declaração
,
mas lhes nego provimento
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)